Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710471-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE LUZIA RICARDO RODRIGUES, ELIANE MARCIA DE SANTANA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIAS BISPO DOS ANJOS, ELIAS DE SOUSA MARTINS, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIANE SILVA DAMASCENO, ELIAS DE MOURA RAMOS, ELIANE RIBEIRO DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se apelação interposta por ELIANE LUZIA RICARDO RODRIGUES, ELIANE MARCIA DE SANTANA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIAS BISPO DOS ANJOS, ELIAS DE SOUSA MARTINS, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIANE SILVA DAMASCENO, ELIAS DE MOURA RAMOS, ELIANE RIBEIRO DE LIMA, contra sentença da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil (CPC). O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.301.935/DF). Nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à incidência de prescrição. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator